Tribunal: TJPA
Processo: 0806275-05.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806275-05.2024.8.14.0040

APELANTE: ELVENI DALFERTH, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NATHALIA ANGELI DE FREITAS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PSICÓLOGA. GRAVIDEZ DE RISCO. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA EM FASE DE HABILITAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GESTANTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença concessiva da segurança impetrada por Nathalia Angeli de Freitas Soares, candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado (PSS), que foi inabilitada pela Administração por não comparecer pessoalmente à fase de habilitação, em razão de gravidez de risco. Representada por procurador, a candidata teve indeferido o pedido de prorrogação de prazo para apresentação dos documentos, com base em cláusula editalícia. A sentença reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, determinando a preservação de sua posição no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da candidata à fase de habilitação do PSS, por motivo de gravidez de risco, justifica a mitigação da regra editalícia que exige comparecimento pessoal; (ii) estabelecer se a negativa de prorrogação por parte da Administração viola princípios constitucionais e direitos fundamentais da mulher gestante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula editalícia que prevê a eliminação do candidato por ausência na fase de habilitação não pode ser aplicada de forma absoluta quando confrontada com normas constitucionais que asseguram proteção à maternidade e vedam discriminação em razão de sexo ou estado gestacional.

A gravidez de risco configura causa justificada e documentada de força maior, cuja ocorrência impõe ao Poder Público a adoção de conduta razoável e proporcional, especialmente quando não demonstrado prejuízo relevante ao interesse público.

A conduta da candidata demonstra diligência e boa-fé, ao enviar representante legal munido de procuração e documentos médicos contemporâneos, não havendo desídia ou tentativa de fraudar o certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a proteção constitucional à maternidade impõe o deferimento de tratamento excepcional a candidatas gestantes, inclusive com remarcação de etapas, sem que isso implique afronta à isonomia ou à legalidade.

A negativa administrativa de prorrogação de prazo, sem análise da situação concreta, revela-se desarrazoada e desproporcional, violando os direitos fundamentais da impetrante e o controle de legalidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula editalícia que prevê a eliminação do candidato por ausência em fase do certame deve ser interpretada conforme a Constituição quando a ausência decorrer de gravidez de risco.

A proteção à maternidade impõe à Administração Pública o dever de compatibilizar o interesse público com os direitos fundamentais da candidata gestante.

A negativa de prorrogação de prazo, em casos de gravidez de risco comprovada, configura violação ao princípio da razoabilidade e aos direitos fundamentais da mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I; 6º; 7º, XVIII; Lei nº 9.029/1995; Decreto nº 4.377/2002; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 31.505/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.08.2012, DJe 27.08.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806275-05.2024.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/ ELVENI DALFERTH

APELADO:
ADAILTON JOSE OLIVEIRA COELHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ELVENI DALFERTH
, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por NATHALIA ANGELI DE FREITAS SOARES.

A impetrante narra ter sido aprovada em Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo Edital nº 001/2023 – SEMSA, para o cargo de psicóloga. Convocada para a fase de habilitação, não comparece pessoalmente em razão de gravidez de risco, sendo representada por seu esposo munido de procuração. A Administração, contudo, indefere o pedido de prorrogação do prazo para apresentação, sob alegação de prejuízo ao interesse público.

A sentença reconhece o direito líquido e certo da impetrante e concede a segurança. In verbis:

“Decido.

A legitimação da autoridade responsável pelo ato impugnado, na Lei do Mandado de Segurança, pouco mais significa que qualidade para prestar informações, posto que, os efeitos do writ, via de regra, são suportados pela pessoa jurídica respectiva Art. 515, § 3º do CPC.

Assim, rejeito a preliminar da Ilegitimidade Passiva.

Quanto a preliminar da ausência do interesse de agir, os argumentos do impetrado atinem ao mérito, qual seja, “o edital faz lei entre as partes. Assim, tal questão será analisada pela ocasião do mérito.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Em que pese a previsão editalícia (artigo 3.25) acerca da eliminação do candidato que não comparecesse na data designada, o caso em tela apresenta uma particularidade: a autora encontrava-se de licença médica em razão de uma gravidez de risco, conforme laudos id.114075631.

Uma vez aprovada no concurso ou PSS e preenchidos os demais requisitos para investidura no cargo, não é dado à Administração vedar seu exercício pela candidata gestante, por consistir direito social fundamental.

O ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os preceitos de Direitos Humanos e Garantias Pessoais, repudia a prática de condutas que limitem o acesso da mulher grávida ao mercado de trabalho. A Constituição Federal prevê, em seu art. 5.º, I, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e, do mesmo modo, assegura, em seu art. 6.º, a proteção à maternidade e, ainda, proíbe, no art. 7.º, diferença de critérios de admissão por motivos de sexo.

O artigo 7º, XVIII, assegura às gestantes a licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. No mesmo sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002, e a Lei nº 9.029/1995 vedam práticas discriminatórias contra a mulher.

Face ao exposto, concedo a ordem pleiteada.”

Inconformado, o apelante alega ausência de direito líquido e certo, legalidade do ato administrativo praticado com base em cláusula expressa do edital e impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à Administração em juízo de conveniência e oportunidade.

Contrarrazões (id. 24702541)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo. (ID nº 25842067)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia gravita em torno da legalidade do ato administrativo que inabilitou a candidata do PSS municipal por ausência na fase de habilitação, não obstante a comprovação de gravidez de risco mediante documentação médica acostada aos autos (id. 24702494).

A cláusula editalícia invocada pelos apelantes (item 3.25 do edital) prevê a eliminação do candidato que não comparecer no local e prazo estabelecidos. Todavia, a literalidade da norma administrativa não pode ser interpretada de forma isolada ou absoluta quando em choque com normas constitucionais de maior hierarquia, como aquelas que asseguram os direitos fundamentais da mulher gestante.

O ordenamento jurídico nacional, com arrimo na Constituição da República (arts. 5º, I; 6º; 7º, XVIII), na Lei nº 9.029/95 e na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Decreto nº 4.377/2002), veda qualquer forma de discriminação contra a mulher em virtude de gravidez, inclusive no acesso a cargos públicos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a exclusão de candidata gestante em razão de impossibilidade de comparecimento deve ser mitigada.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. NÃOOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. GRAVIDEZ. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.CAPACIDADE FÍSICA. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAISONOMIA. 1. É entendimento firmado neste Tribunal que o exame da legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Poder Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poderá legados, cortável pela via do Mandado de Segurança. 2
. A proteção constitucional à maternidade e à gestante não somente autoriza, mas até impõe a dispensa de tratamento diferenciado à candidata gestante sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia, máxime se inexiste expressa previsão editalícia proibitiva referente à gravidez. 3.
O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a gestação constitui motivo de força maior que impede a realização da prova física, cuja remarcação não implica em ofensa ao princípio da isonomia. 4. Recurso provido.

(STJ - RMS: 31505 CE 2010/0024856-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/08/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2012)

No caso em exame, a ausência da impetrante à fase de habilitação deu-se por justa causa, plenamente demonstrada nos autos, não havendo recusa ou desídia voluntária. A Administração, ao indeferir o pedido de prorrogação, deixou de observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que tal deferimento não comprometeria o interesse público de forma relevante, sendo possível compatibilizar os interesses da coletividade com os direitos fundamentais da candidata.

Não há prova nos autos de que a impetrante tenha sido comunicada de forma diferenciada, tampouco de que tenha sido negligente em relação às exigências do certame. Ao revés, demonstrou diligência ao enviar representante legal com procuração e documentos médicos contemporâneos, o que foi arbitrariamente ignorado pela Administração.

Assim, mostra-se acertada a sentença que, à luz do controle de legalidade dos atos administrativos e da supremacia dos direitos fundamentais, concedeu a segurança pleiteada

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, mantendo-se incólume a sentença que concedeu a segurança impetrada por NATHALIA ANGELI DE FREITAS SOARES.

Sem custas, ante a gratuidade.

Honorários não fixados, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 28/07/2025